Tribunal: TJES
Processo: 5000532-74.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000532-74.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIRONDES FELIX DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABONO SALARIAL PASEP. DIVERGÊNCIA DE DADOS CADASTRAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SAQUE. VALORES RECOLHIDOS EM FAVOR DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

1. Trata-se de ação em que o autor pretende a condenação dos réus no pagamento dos valores relativos ao seu abono salarial PASEP, que, segundo a narrativa autoral, não pôde ser sacado em decorrência de erros cadastrais, cuja responsabilidade um demandado imputa a outro.

2. A sentença objurgada extinguiu o processo sem julgamento de mérito, ao acolher a preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa. O autor, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, para que seja afastada a preliminar de incompetência do juízo e dado provimento aos pedidos iniciais. O requerido Banco do Brasil, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

3. Inicialmente, entendo que a sentença recorrida merece reformas, para rejeitar a preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa. O pleito é de condenação dos réus no pagamento de verbas relativas a abono salarial PASEP, cujos valores constam em extratos emitidos pelo próprio banco réu, a exemplo dos documentos de id. 9291043 – pág. 4, sendo desnecessários cálculos complexos para sua obtenção. São necessários meros cálculos aritméticos para se aplicar as atualizações e acréscimos e se chegar ao montante a ser pago. Nesse sentido, dispõe o Ministro João Otávio de Noronha no Recurso Especial Nº 937.082 - MG (2007/0070939-5): “
É líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas
”.

4. Todavia, no mérito, o pedido de condenação dos réus no pagamento de indenização por danos materiais deve ser julgado improcedente, pois as verbas que o autor exige já não estão em poder dos demandados. A ausência do respectivo saque em 30 dias após o pagamento, obriga o banco réu a devolver as quantias ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), conforme determina o art. 28 da Lei nº 7.998/90: “
Art. 28. No prazo de trinta dias as contribuições ao PIS e ao PASEP, arrecadadas a partir de 5 de outubro de 1988 e não utilizadas nas finalidades previstas no art. 239 da Constituição Federal, serão recolhidas como receita do FAT”
.

5. Registre-se que as Resoluções CODEFAT (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador), que disciplinam o pagamento dos abonos salariais, preveem expressamente o cronograma de liberação do pagamento, após o qual a instituição bancária fica obrigada a devolver o numerário no caso de ausência de saque pelo titular.

6. A devolução dos valores ao FAT não encerra a perda do direito de percepção do abono, mas implica na impossibilidade de levantar a verba diretamente na agência bancária. A possibilidade de pagamento, nestes casos específicos, depende de requerimento direcionado à União Federal, a quem compete gerir o destacado fundo.

7. Neste contexto, portanto, inviável se atribuir qualquer responsabilidade aos requeridos, eis que não estão presentes os pressupostos para tanto. Não há, no particular, sequer ato ilícito, já que, como demonstrado, a devolução do abono salarial não sacado é medida impositiva que decorre da lei.

8. Em relação à retificação cadastral necessária para possibilitar saques futuros, entendo que esta deve ser feita pelo Município recorrido. Em consulta realizada por meio da
internet
, encontrei o documento denominado “Cartilha do PASEP”, disponível em
https://www.bb.com.br/docs/portal/digov/Cartilha-Pasep.pdf
. Tal documento é público e reúne as principais informações acerca do programa, inclusive citando a legislação correlata. Nessa toada, verifiquei que, às folhas 12/18 da cartilha, constam as seguintes informações: “
3.1.3 Deveres das entidades empregadoras.
Cabe exclusivamente à entidade empregadora efetuar o cadastramento do trabalhador no PASEP, mediante solicitação ao Banco do Brasil. Conforme §2º do art. 23 do Decreto nº 71.618/1972, cabe aos empregadores a responsabilidade por erros ou omissões decorrentes das informações prestadas ao Banco do Brasil [...]
4. RAIS.
[...] Valendo-se dos dados das RAIS, o Banco do Brasil realiza o pagamento, aos servidores e empregados dos contribuintes, do abono salarial, conforme previsto no art. 9º da Lei nº 7.998/1990.
As entidades empregadoras são responsáveis pelo fornecimento completo e correto das informações ao confeccionar as RAIS, pois serão esses dados que servirão de base para identificar o direito ou não ao Abono Salarial”
. Como se vê, a responsabilidade pela inscrição do empregado no programa, bem como por qualquer inconsistência ocorrida no preenchimento da RAIS é do empregador, e não do Banco do Brasil.

9. Observa-se que o autor recebeu seus abonos anuais normalmente nos anos de 2016 (id. 9291043 – pág. 4), 2014 (id. 9291043 – pág. 6). Contudo, constata-se que houve alteração do número do PIS/PASEP/NIT (id. 9291043 – pág. 12), que pode ter causado os problemas reportados pelo autor. Desse modo, considerando que o não pagamento do abono se deu em razão dessa mudança havida no número de inscrição PASEP do requerente, concluo que cabe ao Município recorrido retificar o cadastro do autor, sob pena de se tornar responsável pelos prejuízos suportados.

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
, para rejeitar a preliminar de incompetência do juízo. No mérito, julgo PARCIALMENTE procedentes os pedidos autorais, exclusivamente para determinar que o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS promova os acertos cadastrais necessários para possibilitar ao autor que efetue o saque do abono salarial PASEP nos próximos anos, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo de origem, caso sobrevenha pedido de cumprimento de sentença. Quanto aos demais pontos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)